Tribunal: TJDFT
Processo: 0072847-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 921, §§ 1o, 2o, 3o e 4o DO CPC. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE A FIM DE SATISFAZER O SEU CRÉDITO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. SEIS MESES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução, após escoar o prazo de suspensão do curso do processo de 1 (um) ano, bem como o prazo da prescrição intercorrente, com base no artigo 921 do CPC, reconheceu a prescrição da ação executiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito.
3. A manifestação da parte exequente, depois de escoado o prazo de suspensão, com aptidão para suspender ou interromper a prescrição retomada, deve ser adequada e efetiva, não bastando simples pedido de diligências que não resultem na localização de bens penhoráveis, sob pena de eternizar-se a demanda executiva.
4. No caso dos autos, todos os comparecimentos da parte exequente após a suspensão do processo se deram em atenção à regularidade processual e pedidos de autorizações, não tendo havido nenhum impulso direcionado a buscar bens passíveis de penhora, com o foco na satisfação de seu crédito.
5. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85.
6. Apelação conhecida e desprovida.